Tribunal: TJSP
Processo: 1507695-93.2017.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – PREPARO – DESERÇÃO – Recurso interposto no interesse exclusivo do advogado, a fim de obter a fixação dos honorários sucumbenciais – Pedido de gratuidade de justiça formulado pelo patrono e indeferido, após determinação de comprovação do preenchimento dos requisitos legais (CPC, art. 99, §5o) – Apelante que não recolheu as custas recursais, mesmo após

Ementa:
PROCESSO CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – PREPARO – DESERÇÃO – Recurso interposto no interesse exclusivo do advogado, a fim de obter a fixação dos honorários sucumbenciais – Pedido de gratuidade de justiça formulado pelo patrono e indeferido, após determinação de comprovação do preenchimento dos requisitos legais (CPC, art. 99, §5o) – Apelante que não recolheu as custas recursais, mesmo após intimação para tanto (CPC, art. 99, §7o) – Inteligência do art. 1.007 do CPC – Deserção reconhecida – Precedentes desta C. Corte – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133394
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1507695-
93.2017.8.26.0014, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARCO ANTONIO
RAMOS NASCIMENTO, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
CARLOS VON ADAMEK
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1507695-93.2017.8.26.0014 -Voto no 9170 - HMF
2
APELAÇÃO No 1507695-93.2017.8.26.0014
COMARCA: SÃO PAULO VARA DAS EXECUÇÕES FISCAIS
APELANTES: MARCO ANTONIO RAMOS NASCIMENTO
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 9.170
PROCESSO CIVIL
EXECUÇÃO FISCAL
PREPARO

DESERÇÃO
Recurso interposto no interesse exclusivo do
advogado, a fim de obter a fixação dos honorários sucumbenciais
Pedido de gratuidade de justiça formulado pelo patrono e
indeferido, após determinação de comprovação do preenchimento
dos requisitos legais (CPC, art. 99, §5o) Apelante que não
recolheu as custas recursais, mesmo após intimação para tanto
(CPC, art. 99, §7o) Inteligência do art. 1.007 do CPC
Deserção reconhecida Precedentes desta C. Corte Recurso
não conhecido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls.
464, cujo relatório adoto, que homologou o pedido de desistência apresentado pela
executada, julgando extinta a execução fiscal, sem resolução de mérito, e deixou de fixar
honorários advocatícios sucumbenciais, com fundamento no art. 26 da Lei Federal no
6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal).
Apelou o executado (fls. 467/473) pleiteando a concessão
dos benefícios da gratuidade de justiça, e, no mérito, objetivando a reforma do julgado
para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, alegando, em síntese, que a
jurisprudência admite a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em casos em
que houve apresentação exceção de pré-executividade ou de embargos à execução.
Houve oferecimento de contrarrazões (fls. 480/484), pelo
desprovimento do recurso.
Como a apelação foi interposta no interesse exclusivo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1507695-93.2017.8.26.0014 -Voto no 9170 - HMF
3
advogado, embora tenha sido interposta em nome da parte, e com pedido de concessão
dos benefícios da gratuidade de justiça, foi proferido despacho concedendo o prazo de
05 (cinco) dias para que o patrono comprovasse o preenchimento dos requisitos legais
para a concessão da gratuidade (fls. 487/488), nos termos do art. 99, §5o, do CPC.
Embora regularmente intimado, o apelante permaneceu
inerte (fls. 490), razão pela qual a gratuidade de justiça foi indeferida, sendo concedido
novo prazo para o recolhimento do preparo recursal (fl. 491), nos termos do art. 99, §7o,
do CPC.
O apelante, novamente, não atendeu à determinação (fls.
493).
É o relatório.
De início, verifica-se que a apelação foi interposta em
nome da parte, mas com o único propósito de obter a fixação de honorários
sucumbenciais. Aplicável, portanto, o §5o do art. 99 do CPC, segundo o qual “o
recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em
favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado
demonstrar que tem direito à gratuidade”.
Nesse sentido, o patrono requereu a gratuidade de justiça,
em sede recursal, razão pela qual lhe foi oportunizada a comprovação do preenchimento
dos requisitos legais, indeferido o benefício em razão de sua inércia, com abertura de
prazo para recolhimento do preparo, nos exatos termos do §7o do art. 99 do CPC.
Embora
o
recurso
de
apelação
tenha
sido
tempestivamente protocolado, o apelante deixou de observar o disposto no
art. 1.007, caput, do CPC, segundo o qual “no ato de interposição do recurso, o
recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo,
inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”.
Isso porque, mesmo após ser devidamente intimado
para comprovarem o preparo (fl. 492), quedou-se inerte, como certificado à fl. 493.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1507695-93.2017.8.26.0014 -Voto no 9170 - HMF
4
Assim, não resta dúvida de que o apelante deixou de
comprovar o preparo do apelo mesmo após tendo tido oportunidade para tanto,
motivo pelo qual referido recurso é alcançado pela deserção, resultando na sua
inadmissibilidade.
Nesse sentido o entendimento desta Colenda Câmara:
“Apelação
Embargos à execução fiscal
Requisito de
admissibilidade
Preparo
Pedido de concessão dos
benefícios da justiça gratuita Carência não demonstrada
Recolhimento do preparo não comprovado
Deserção
configurada
Recurso não conhecido.” (Apelação Cível
no 1001042-98.2018.8.26.0014;
rel.
Des.
RENATO
DELBIANCO; j. em 18.12.2019);
“AÇÃO
DE
COBRANÇA.
CONTRIBUIÇÃO
ADICIONAL.
SENAI. Ausência de preparo recursal, mesmo depois de
oportunizado prazo para o recolhimento ou comprovação do
benefício da gratuidade judiciária. Deserção. Recurso não
conhecido.” (Apelação Cível no 1003614-83.2016.8.26.0309;
rel. Des. VERA ANGRISANI; j. em 19.11.2019);
“PROCESSO CIVIL
AGRAVO DE INSTRUMENTO

PREPARO
DESERÇÃO
Agravante que não recolheu as
custas de preparo, mesmo após intimação para tanto

Preparo não comprovado por ocasião da interposição do
recurso
Inteligência do art. 1.007 do CPC/15
Deserção
reconhecida Precedentes desta C. Câmara Recurso não
conhecido.”
(Agravo
de
Instrumento
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1507695-93.2017.8.26.0014 -Voto no 9170 - HMF
5
2226302-87.2019.8.26.0000;
rel.
Des.
CARLOS
VON
ADAMEK; j. em 31.10.2019).
Ante o exposto, não conheço do recurso.
CARLOS VON ADAMEK
Relator